Tribunal: TJPA
Processo: 0800029-50.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800029-50.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ARNALDO RAMOS DE BARROS JUNIOR

PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ, “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”, sendo certo que “a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022), o que se vislumbra na hipótese dos autos, de modo que não há que se falar em revogação da custódia preventiva.

2. Ademais, “a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela” (STJ, AgRg no RHC n. 167.193/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2022).

3. Afigura-se “inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (STJ, AgRg no HC n. 728.538/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022).

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 21 a 23 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
GABRIEL DOS SANTOS ANDRADE
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA nos autos da ação penal n. 0800001-04.2023.8.14.0026, constando na impetração que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em razões de direito, aponta-se a ocorrência de constrangimento ilegal sob a alegação de que o decreto constritivo impugnado contém fundamentação inidônea. Sustenta-se, no ponto, que o
decisum
não indicou elementos concretos que evidenciem a necessidade de imposição da prisão preventiva, bem como que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, de modo que se mostra viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. Nesse contexto, requer-se, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia objurgada, com a imediata expedição de alvará de soltura clausulado em favor do coacto.

A liminar foi indeferida durante o Plantão Judiciário à vista do não preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 12290621).

O juízo impetrado prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 12323804).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 12825115).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Diante disso, e identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento placitado no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
”, acrescentando que “
a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
(
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022, cf.
https://bit.ly/3nn3CNM
).

Na espécie, alega-se constrangimento ilegal sob o argumento de que a custódia impugnada foi decretada sem a especificação de fundamentos idôneos e concretos. Foram manejadas, ainda, as seguintes teses adjacentes com o fito de evidenciar a ilegalidade da manutenção da medida extrema no caso em apreço, a saber: a) favorabilidade dos predicados pessoais do coacto; b) possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

No entanto, bem examinados os autos, verifica-se que a autoridade coatora desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, com base em elementos concretos, assentando as circunstâncias do fato delituoso, bem como a gravidade do crime praticado, a ensejar o resguardo da ordem pública, à luz do art. 312 do CPP, em especial com respeito à presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum

libertatis.
Veja-se, a esse respeito, a motivação empregada para decretar a custódia do paciente:

“[...] embora não vislumbre nos autos até o presente instante, qualquer elemento denotador de que o autuado tenha agido ao abrigo de uma das causas excludentes de antijuridicidade, também
verifico que as medidas cautelares elencadas nos incisos do art. 319, do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para o caso em tela, razão pela qual a prisão preventiva do flagranteado, neste momento, é o mais recomendável
. Senão vejamos.

O
fumus comissi delicti
– encontra-se atendido pela análise do auto de apresentação e apreensão de evento Num. 84419574 - Pág. 8, documento que registrou que foram apreendidos na residência do flagranteado Gabriel dos Santos Andrade 06 (seis) foguetes (rojão); 02 (dois) rolos de papel alumínio; 01 (um) caderno de anotações; 01 (uma) pedra de substância ilícita semelhante ao Crack (pesando vinte e seis gramas); 01 (uma) pedra de substância ilícita semelhante ao Crack (pesando vinte e seis gramas); 12 (doze) invólucros de substância semelhante a crack; 07 (sete) invólucros de substância semelhante a maconha; 02 (duas) porções de substância ilícita semelhante ao Crack (pesando cinquenta gramas); 01 (um) balança de pequena precisão; quantia, em dinheiro, no montante de R$ 688,00 (seiscentos e oitenta e oito reais); 01 (um) veículo do tipo Motocicleta de marca/modelo Honda/CG 150 Titan ESD, de cor Prata, Motor: KC08E26808725, Chassi: 9C2Kc08206R808725
.

Para mais,
a materialidade ainda é presenciada no auto de constatação provisória de substância entorpecente (evento de Num. 84419574 - Pág. 6-7 e 15-18), depoimentos dos policiais militares Paulo Fernando Silva Pessoa, Rafael Coitim da Silva e Tailson da Silva Nobrega
.

Em relação ao
indício de autoria, no mesmo sentido, verifico atendido, sobretudo pelos depoimentos dos policiais civis que efetivaram a prisão em flagrante
. A exemplo, transcrevo o depoimento do policial Paulo Fernando Silva Pessoa:

QUE: Apresentou nesta DEPOL na data e hora os nacionais: GABRIEL DOS SANTOS ANDRADE e WANDERSON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, acusados da prática do crime de Tráfico de Entorpecentes; QUE, Soldado da Policia Militar lotado no 50° Batalhão de Jacundá e que estava de serviço no dia de hoje, 31/12/2022, por volta das 20:45h, em companhia do SD PM - RAFAEL e SD PM - NOBREGA, SD PM - LIMA, SD PM - DOUGLAS e 5D PM – HUGO LEITE, que a GU ROCAM realizava rondas ostentivas pelo Bairro: Castanheira, momento que um transeunte que não quis se identificar fez uma denuncia que na Rua Renovação, Bairro: Castanheira, em um "KItNet do Jucelio" poderia esta acontecendo uma possível Violência Doméstica, pois havia ouvido gritos de uma mulher vindo do local; QUE, de imediato a GU se deslocou ao local informado para fazer verificação e que em frente ao Kitnet N° 01, havia uma aglomeração de pessoas e que foram indagados de quem seria o morador do KitNet N° 01 e que o nacional que se identificou como "GABRIEL" disse ser o proprietário e que autorizou a entrada dos mesmos na residência;
QUE ao adentrarem no KitNet N° 01 já se depararam com uma pequena quantidade de maconha em cima de uma mesa dando assim continuidade de buscas na residência onde logo após próximo a mesa também foram encontrados: 06 (seis) foguetes (rojão), 02( dois) Rolos de Papel alumino, 01( um) caderno de anotações com valores, 01 (uma) balança de precisão pequena, 01 (uma Pedra de substancia ilícita semelhante a Crack, pesando aproximadamente 26 gramas, 12 (doze) unidades der substancia ilícita semelhante a Crack enrolado no papel alumino, 07 (sete) papelotes de substancia ilícita semelhante a maconha enrolado no papel alumino e 02 (dois) Porções medias de substancia ilícita semelhante a maconha totalizando um peso de aproximadamente 50 gramas e quantia em dinheiro no valor de R$ 688 (seiscentos e oitenta e oito reais):
QUE em seguida chegou o proprietário da KitNet N° 02 identificado como RILSON e que pediram autorização para adentrarem na residência dele e que o mesmo autorizou onde fizeram revistas no local e que nada foi encontrado e que informalmente RILSON foi indagado de suem sem seria o entorpecentes encontrados na KitNet N° 01 e que o mesmo lhe respondeu ser de GABRIEL e que quem fazia o delivery da droga para ele seria o nacional WANDERSON; Que estava no KitNet N° 01; QUE, neste momento foi solicitado apoio da GU comandada pelo SGT PM - RAIMUNDO para condução dos proprietários da KitNet N° 01 e 02 e do nacional WANDERSON, onde foram apresentados nesta Unidade Policial a autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

Por oportuno, registro o depoimento de Rilson Silva Araujo, vizinho do flagrado assentou que visualizou o momento que os policiais revistaram o flagrado Gabriel Dos Santos Andrade e encontraram em sua a kit net as substâncias ilícitas apreendidas.

Acrescenta-se, ainda, que o depoimento de Rilson Silva Araujo corrobora a prática de comercio ilícito de entorpecente pelos flagrados. Vejamos (evento de num. 84419574 – Pág. 19).

QUE: Tem cerca de 03 (três) anos que mora em um Kit Net N° 02, no endereço supramencionado com sua esposa a senhora "Flavia" sua enteada a "Clara" de 04 (quatro) anos de idade; QUE, No Kit Net N° 01, morava o nacional "GABRIEL" que é proprietário das duas Kit Net e que ele mandou que antigo morador conhecido como "CAIBOU" desocupar o Kit Net N° 01 e que foi morar lá tem cerca de 04 (quatro) dias; QUE, No dia de hoje, 31/12/2022, por volta das 21:30h, chegou uma equipe de policiais militares e que haviam umas pessoas na frente do Kit Net Nº 01 momento em que os policiais falaram que havia uma denuncia de Violência Doméstica e que adentraram no Kit Net N° 01 onde encontraram drogas e que em seguida os policiais militares pediram autorização para entrar no Kit Net n° 02 que é do depoente e que o mesmo autorizou e que eles fizeram uma revista em sua casa e que nada encontraram,
QUE Perguntado pela autoridade Policial se "GABRIEL" vende drogas? Respondeu que sim e que a droga encontrada na casa era de GABRIEL e que quem entrega drogas para "GABRIEL" e o nacional "WANDERSON" de apelido "BAMBAMBAM* em uma moto Honda CG Titan de,Cor: Prata;

Logo, resta evidenciado a materialidade e indícios de autoria exigidos na norma processual penal em face dos flagranteados.

Por outro lado, em relação ao fundamento da prisão, observo presente, também
, o
periculum libertati
(sic) tão somente em relação ao flagranteado Gabriel dos Santos Andrade, isto porque a droga apreendida e as ferramentas típicas da traficância foram detectadas em sua residência, demonstrando gravidade concreta do crime atribuído em seu desfavor, sobretudo por compreender duas espécies de drogas (maconha e Crack), balanças de precisão, caderno com anotações referente à mercancia, ou seja, utensílios típicos de comercialização de entorpecente
.

[...]

Portanto, entendo presentes ao menos um dos pressupostos da prisão cautelar, quais seja: garantia da ordem pública, já que por em liberdade o praticante, em tese, de crime de natureza tão grave, causaria a descrença no Poder Judiciário, afetando, como já registrado, a credibilidade da Justiça, que se constitui em valor essencial à sociedade, posto que, continuar em liberdade o flagrado seria a promoção de delitos praticados em desfavor da população de Jacundá, sobretudo por verificar acentuado o modus operandi do flagrado, o qual foi apreendido com quantidade substancial considerado o Município de Jacundá.

De igual modo, apesar dos antecedentes criminais do mesmo ser negativo, mostra-se necessária à decretação da prisão cautelar tendo em conta a ineficiência das medidas cautelares, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.

[...]

No mesmo trilhar, vale ressaltar que conforme jurisprudência pacífica do STF[1] e Súmula nº 8 deste Tribunal de Justiça, as condições subjetivas favoráveis dos pacientes, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em apreço
.

[...]

Diante o exposto, decreto a prisão preventiva do flagranteado GABRIEL DOS SANTOS ANDRADE, CPF nº 016.124.732-61, filho de Maria Feitosa dos Santos. Por consequência, indefiro à concessão de liberdade provisória formulado, pelos motivos já assinalados, com vistas a garantir à ordem pública, o que faço com arrimo nos arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal.” (ID n. 12289444, grifos nossos)

Ante o quadro, verifico que a fundamentação expendida no
decisum
está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, motivo pelo qual entendo que “
a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
”, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 167.193/CE
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2022, cf.
https://bit.ly/3IQRQ8D
). Ademais, afigura-se
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(STJ,
AgRg no HC n. 728.538/RS
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022, cf.
https://bit.ly/3ZvptnA
).

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 21 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 23/03/2023